Tribunal: TJSP
Processo: 1003720-21.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido inicial, reiterando o alegado. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido inicial, reiterando o alegado. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em razão do exame da prova. Relação contratual entre os segurados da autora e a Concessionária ré, que se configura como relação de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que se estende à Seguradora em razão da sub-rogação, "ex vi" do artigo 786, "caput", do Código Civil. Ausência contudo de configuração dos requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da mencionada Lei Protetiva, ante a não configuração da hipossuficiência técnica ou econômica da autora. Seguradora demandante que não comprovou a relação contratual mediante a juntada das Apólices correspondentes. Ausência de prova convincente quanto à contratação do seguro entre a Seguradora autora e os segurados indicados bem ainda quanto à data efetiva da ocorrência dos alegados sinistros. Caso dos autos que estava mesmo fadado ao desfecho de improcedência. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida, pelos fundamentos ora acrescentados. Verba honorária devida aos Patronos da ré que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.*